Tribunal: CARF
Processo: 16561.720235/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720235/2016-71
ACÓRDÃO
3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2011
AFRONTA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
Não constitui afronta à ampla defesa e ao contraditório decisão que,
fundamentada, não aborda todos os argumentos de defesa.
DECADÊNCIA. ARTIGO 173 DO CTN.
O prazo decadencial tem início a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ter ocorrido.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 13 DA LEI 9.779/99.
O C. CARF não detém competência para processar e julgar questões
administrativas sob o viés de (in)constitucionalidade nos termos da Súmula
CARF no 2.
CONTRATO DE CONTA-CORRENTE INTERCOMPANY.
Os contratos de conta-corrente celebrados entre pessoas jurídicas
controladas/coligadas se assemelha a mútuo para fins de incidência do IOF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, por voto de qualidade, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
2
Moreno Castillo (relator) e Wilson Antonio de Souza Correa, que davam provimento parcial ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ no presente julgamento:
RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A., com fulcro no art. 15 do
Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta impugnação à exigência tributária
consubstanciada no presente processo. Trata-se de auto de infração, lavrado em
12/12/2016, relativo ao IOF, fatos geradores de janeiro a junho de 2011, no valor
total de R$ 2.677.120,96 (fl. 5-11), inclusos multa de oficio de 75% e juros de mora
à taxa Selic, calculados até dezembro/2016. I) DA AUTUAÇÃO As irregularidades
apontadas pela Fiscalização encontram-se descritas no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), as fls. 12-37, a saber: "(...) Como resultado parcial dos trabalhos,
constatei as infrações à legislação do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF descritas
neste TERMO. Em suma, verificou-se que, no período compreendido entre janeiro
e junho de 2011, pessoas jurídicas não financeiras, sucedidas pela fiscalizada,
praticaram operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, sem o devido recolhimento do IOF. (...) 3. Foram também utilizadas
informações contidas nas bases de dados da Receita Federal do Brasil,
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
3
especialmente nas DCTFs (Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais)
apresentadas pela RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A., como
sucessora de TEAÇU ARMAZENS GERAIS S.A. e de RUMO LOGISTICA S/A
(“fiscalizada” ou “Rumo Multimodal” ou “ Cosan Portuária ” ou “Cosan OP”), pela
Rumo Logística S/A (“Rumo Logística”), CNPJ 10.221.247/0001-91, e pela Teaçu
Armazéns Gerais S/A (“Teaçu”), CNPJ 01.865.099/0001- 57, para o período de
janeiro a junho de 2011 (doc. 166, 167, 168). 4. A Rumo Multimodal é empresa do
Grupo Cosan. Trata-se de pessoa jurídica não financeira, como se pode observar
em seu Estatuto Social (doc. 031B e 031C). O mesmo se verifica quanto às demais
empresas do Grupo mencionadas neste TERMO, a Rumo Logística (doc. 135) e a
Teaçu (doc. 002SG).
5. Inicialmente, a ação fiscal teve por objetivo verificar o correto cumprimento das
obrigações relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Constituição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), especialmente em decorrência de
certas operações de reorganização societária envolvendo as mencionadas
empresas. De fato, em 17/04/2009 o Grupo Cosan concluiu a aquisição da Teaçu,
em negociação com o então controlador desta, o Grupo Rezende Barbosa. No Ato
de Concentração no 08012.003911/2008-27, originado quando de sua submissão
ao CADE, encontra-se a figura abaixo, que expõe de forma simples e clara a
estrutura que se formou a partir de então.
Observe-se que a figura retrata a situação que se instalou em 17/04/2009,
quando a fiscalizada era denominada Cosan Operadora Portuária S/A:

6. Em 30/06/2011, a Cosan Portuária incorporou sua controladora Rumo Logística
(doc. 002K), com o que a Teaçu se tornou sua subsidiária integral. Em 1o/11/2011,
incorporou esta última (doc. 002FA). Portanto, a fiscalizada é sucessora de ambas.
7. No Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a Autoridade Fiscal obteve as
seguintes escriturações contábeis:

8. Nesses livros observaram-se diversas contas contábeis indicativas da ocorrência
de operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros em
que essas empresas seriam partes. Dentre tais contas figuram as seguintes:
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
4

9. Asim, pelo TERMO DE INTIMAÇÃO 18/04/2016 (doc. 025 - “INTIMAÇÃO”), a
Rumo Multimodal, inclusive na condição de sucessora da Teaçu e da Rumo
Logística, foi instada, primeiramente, a esclarecer o propósito dessas contas (itens
2 a 14). Já o item 15 da INTIMAÇÃO assim requereu: (...)
10. A fiscalizada teve ciência da INTIMAÇÃO em 18/04/2016 (doc. 025A). Em
09/05/2016 solicitou uma primeira prorrogação de prazo para atendimento (doc.
025B). Em 03/06/2016, prover novos elementos, particularmente no que tange ao
mencionado item 15 da INTIMAÇÃO - o que fez somente em 04/08/2016 -,
solicitou prorrogação de prazo outras 3 vezes (doc. 028F, 025I, 025L), todas
concedidas (doc. 025C, 025D, 025E, 025F, 025G, 025H, 025J, 025K, 025M, 025N).
11. Anexa à manifestação datada de 04/08/2016 (doc. 026A - “RESPOSTA-02”), a
fiscalizada encaminhou planilha eletrônica (doc. 026G - “Planilha”) na qual
agrupou lançamentos existentes nas contas contábeis identificadas no Quadro 1
acima. Pela Planilha, observa-se que a Rumo Multimodal e suas sucedidas Rumo
Logística e Teaçu registraram, nas referidas contas, operações de conta corrente
mantidas com diversas outras empresas. Dito de outro modo, em lugar de
utilizarem um conjunto próprio de contas contábeis para controlar a conta
corrente mantida com cada uma das sociedades parceiras de negócios, cada uma
delas utilizou um único e pequeno conjunto de contas contábeis para registrar,
simultânea e indistintamente, todas as movimentações concernentes às
operações de conta corrente ativas, independentemente da sociedade parceira a
que estivesse vinculado cada lançamento ali inserido.
12. Dessa maneira, verifica-se que não é possível saber, meramente pela análise
dos registros existentes nas contas contábeis do Quadro 1, a qual conta corrente
cada lançamento se refere, ou qual seria o saldo de cada uma das diversas contas
correntes ativas. Tal segregação somente seria possível pelo recurso a outros
sistemas de controle da fiscalizada e de suas sucedidas. É exatamente isso o que,
segundo a intimada, a Planilha tratou de prover.
13. Portanto, a Planilha destinou-se a atender a alguns dos subitens do item 15 da
INTIMAÇÃO, especialmente o subitem 15.4. Este, conforme visto acima, requereu
que fossem identificados e segregados os saldos diários e a movimentação de
cada uma das Operações em curso em 2011, 2012 e/ou 2013, assim entendidas
“2.1) operações de mútuo de recursos financeiros em que figure como mutuante
qualquer uma das Empresas, seja o mutuário pessoa ligada ou não; 2.2) quaisquer
operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem
classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega, por qualquer uma das Empresas, de recursos financeiros à disposição de
pessoa ligada ou não”.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
5
14. Outros subitens da INTIMAÇÃO foram respondidos no corpo da RESPOSTA-01
e da RESPOSTA-02. Em relação ao subitem 15.2 - “Apresentar contratos, aditivos e
todos os demais documentos que a respaldam” -, a RESPOSTA-02 informou que
“inexiste contrato formal para tais operações”.
15. Já em relação ao subitem 15.5 - “Demonstrar a apuração do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF – incidente sobre a Operação e comprovar seu recolhimento,
ou, conforme o caso, esclarecer as razões para o não recolhimento, informando a
base legal.” -, a intimada informou, na RESPOSTA-01, entender que “tais
transações configuram operações de conta corrente e de constituição de caixa
único, para qual não há previsão legal para cobrança do IOF”.
16. Assim, primeiramente se verifica que a intimada não comprovou o
recolhimento do IOF incidente sobre as operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros realizadas por suas sucedidas Rumo Logística e
Teaçu. De fato, os sistemas de controle da Receita Federal do Brasil não acusam
qualquer recolhimento (doc. 169). Tampouco as DCTFs apresentadas declaram
débito de IOF (doc. 166, 167, 168).
17. Quanto ao entendimento de que inexistiria base legal para a incidência do IOF
sobre tais operações, não cabe razão à intimada. É o que demonstra a Seção II
deste TERMO. Efetivamente, conforme detalha a Seção III, no período de janeiro a
junho de 2011, a Rumo Logística e a Teaçu, sucedidas da fiscalizada, praticaram
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
operações quanto às quais eram responsáveis tributárias. A apuração do IOF
devido e a determinação da multa de ofício aplicável se encontram na Seção IV. A
Seção IV.2 esclarece a responsabilidade da fiscalizada quanto aos tributos não
recolhidos por suas sucedidas.
II. DO IOF E DE SUA INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE (...)
26. Portanto, incide IOF nas operações de crédito realizadas por meio de conta
corrente, sem definição do valor de principal.
III. DA IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES SUJEITAS A IOF REALIZADAS POR
SUCEDIDAS DA FISCALIZADA
27. Conforme antecipou a Seção I deste TERMO, anexa à RESPOSTA-02 (doc.
026A) a fiscalizada encaminhou a Planilha (doc. 026G), a qual objetivou agrupar os
lançamentos existentes nas contas contábeis apresentadas no Quadro 1, de modo
a identificar e segregar aqueles vinculados a cada uma das contas correntes
mantidas pela Rumo Multimodal, pela Rumo Logística e pela Teaçu no período
entre os anos-calendário de 2011 a 2013. (...)
44. Assim, as operações de crédito realizadas por meio das contas correntes
mantidas entre a Teaçu e a Rumo Logística e entre esta e a Rumo Multimodal no
período de janeiro a junho de 2011, cujos saldos no período estão detalhados no
ANEXO I deste TERMO, sujeitam-se à incidência do IOF.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
6
IV. DAS INFRAÇÕES VERIFICADAS E DO DEVIDO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
45. A partir dos dados que constam na Planilha, a Autoridade Fiscal elaborou os
quadros que se encontram no ANEXO I deste TERMO, os quais retratam a
evolução dos saldos das contas correntes mantidas entre a Teaçu e a Rumo
Logística e entre esta e a Rumo Multimodal no período de janeiro a junho de
2011. Conforme demonstrado na Subseção precedente, incide IOF sobre as
operações de crédito realizadas por meio de tais contas correntes.
46. A base de cálculo, definida no art. 7o, inciso I, alínea a, do Decreto no 6.306, de
2007, é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada
mês, sendo o imposto calculado à alíquota de 0,0041%. Conforme §§ 15 e 16 do
mesmo art. 7o, incluídos pelo Decreto no 6.339, de 2008, a partir de 03/01/2008 o
somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores passou a sujeitar-
se ao adicional de 0,38%: (...)
47. Nas hipóteses em que a apuração da base de cálculo seja feita no último dia
de cada mês, o vencimento do imposto ocorre no primeiro dia útil do mês
subsequente ao de apuração, conforme art. 10, inciso I, do RIOF.
48. A apuração está demonstrada no ANEXO II deste TERMO. Os resultados foram
levados ao Auto de Infração de que este TERMO é parte integrante.
49. A lei 9.430/96 define as multas aplicáveis nos casos de lançamento de ofício:
(...)
50. Portanto, conforme o inciso I acima transcrito, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, a
multa aplicável é de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição. Assim, sobre os montantes apurados no ANEXO II, foi aplicada a
multa de ofício de 75%.
IV.1 DO PRAZO DECADENCIAL
51. O IOF se enquadra na modalidade de lançamento por homologação, eis que é
exercida pelo contribuinte a atividade de recolher o imposto devido,
independente de notificação, nos termos do art. 150 do CTN: (...)
52. O lançamento por homologação pressupõe o pagamento, ou seja, pressupõe
que a Fazenda Nacional tenha conhecimento do pagamento e o homologue, ainda
que tacitamente, decorridos cinco anos do fato gerador.
53. No presente caso, conforme antecipou a Seção I deste TERMO, não houve
pagamento ou mesmo declaração. Portanto, não há o que homologar. Assim
sendo, aplica-se a regra de decadência expressa no artigo 173 do CTN: (...)
63. Cabe observar que a Cosan Operadora, atual RUMO LOGISTICA OPERADORA
MULTIMODAL S.A., como sucessora de TEAÇU ARMAZENS GERAIS S.A. e de RUMO
LOGISTICA S/A, a Rumo Logística e a Teaçu encontravam-se já sob controle do
Grupo Cosan, e assim permaneceram ininterruptamente, desde antes e ao longo
de todo o período em que ocorreram as infrações apontadas neste TERMO. Assim
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
7
sendo, não se pode alegar quer o desconhecimento por parte da incorporadora
quanto às infrações praticadas pelas incorporadas, quer uma pretensa
impossibilidade de evitá-las. Tampouco se sustenta a hipótese de
desconhecimento da sucessora quanto aos passivos (aqui entendido lato sensu)
das sociedades incorporadas. As transações que deram margem à presente
autuação sempre foram do inteiro conhecimento do Grupo Cosan.
64. Visto assim afastadas quaisquer excludentes de responsabilidade
juridicamente admitidas, justifica-se plenamente a responsabilização da sucessora
pelas infrações imputáveis às sucedidas, conclusão que se encontra em
consonância com a Súmula CARF no 47: (...)
65. Portanto, tendo a Rumo Multimodal e a Teaçu sido incorporadas pela
fiscalizada respectivamente em 30/06/2011 e em 1o/11/2011, esta é responsável
pelo crédito tributário devido pelas incorporadas até as mencionadas datas, com
o que o presente lançamento de ofício se faz na sucessora.
V. CONCLUSÃO
Pelos motivos expostos, no exercício da competência privativa atribuída pelo
artigo 142 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 6o da Lei no 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, e nos termos dos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72,
constituo o crédito tributário pela lavratura do Auto de Infração do qual o
presente TERMO é parte integrante, dando origem ao Processo Administrativo no
16561.720235/2016-71, onde se encontram os elementos de prova aqui
apontados. Os tributos e os demais encargos devidos e os correspondentes
enquadramentos legais estão detalhados no referido Auto.
A presente autuação abarca exclusivamente as infrações ora discriminadas. O
sujeito passivo permanece sob o procedimento fiscal identificado pelo TDPF
08.1.85.00-2014-00281-6, que neste momento se encerra apenas parcialmente.
(...)”
II) DA IMPUGNAÇÃO
A ciência dos lançamentos de ofício foi efetuada em 15/12/2016, via eCAC,
conforme despacho de fl. 571. Em 13/01/2017 foi apresentada impugnação de fls.
573-595, representada por advogados, articulando suas alegações sobre os
seguintes tópicos:
"(...) III. DA CADUCIDADE DA AUTUAÇÃO De proêmio, verifique-se que se
pretende cobrar IOF relativamente ao período entre 01/2011 e 06/2011, porém a
constituição do crédito tributário – via lavratura do auto de infração – só foi
realizada em 12-12-2016, transcorrido in albis o prazo decadencial de cinco anos
previsto no artigo 173, da Lei 5.143/1966. (...)
Considerando que a última data de período de apuração autuado foi de 30-6-
2011, a fiscalização cochilou para realizar o lançamento tributário até o dia 30-6-
2016, lavrando-se inopinado auto de infração em 12-12-2011, ocasião na qual os
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
8
créditos fazendários já eram tidos como espectrais, ex vi do artigo 173, da Lei
5.143/1966, impondo-se, assim, que seja julgado improcedente o auto de
infração.
IV. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO IOF SOBRE OPERAÇÕES DE MÚTUOS ENTRE
EMPRESAS NÂO-FINANCEIRAS
É sabido e consabido que sob a sigla “IOF” estão albergadas mais de uma exação
outorgada à União.
Deveras, o artigo 153, inciso V, da Constituição da República, outorga à União
“instrumento de política” de “crédito”, “câmbio”, “seguro” e relativas a “títulos ou
valores mobiliários”, vocacionando o “IOF” a realizar função “extrafiscal” para
intervir na economia, induzindo comportamentos no mercado1, cuja arrecadação
ocorre nas operações realizadas por instituições financeiras, interferindo-se sobre
a quantidade de moeda em circulação, de crédito e das taxas de juros,
controlando a liquidez global do sistema econômico, tendo em vista objetivos de
política econômica e fiscal presidida pelo Conselho Monetário Nacional (artigos 10
e 65, da Lei 5.143/1966; artigo 1o, parágrafo 1o, e artigo 5o, parágrafo único, da
Lei 8.894/2004).
No caso em questão, as autoridades fiscais pretendem compelir a Autuada – que
não é uma instituição financeira – ao pagamento do IOF-Crédito, cuja
materialidade é definida na legislação fiscal pelo ato jurídico de “entregar total ou
parcialmente o montante ou o valor que constitua o objeto da obrigação ou
colocar à disposição determinado montante à disposição do interessado” (Lei
5.143/1966, artigo 63, inciso I; Decreto 6.306/2007, artigo 3o). (...)
Disso conclui-se que o artigo 13, da Lei 9.779/1999 – utilizado como base legal da
autuação em questão – é inconstitucional, incompatível com o artigo 153, inciso
V, da Constituição da República3 e atribui significado de “operação de crédito”
que desvirtua o conceito definido no direito privado e dispensa a participação de
instituição financeira para caracterizá-la, em inobservância aos artigos 63, 109 e
110, da Lei 5.143/1966.
V. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE MÚTUO NAS OPERAÇÕES FISCALIZADAS
Inobstante a flagrante inconstitucionalidade do artigo 13, da Lei 9.779/1999,
cumpre esclarecer que as conclusões a que chegaram a Auditoria-Fiscal decorre
de interpretação equivocada acerca dos fatos e das normas jurídicas aplicáveis à
espécie.
Para fixarmos uma premissa básica, fundamental, basilar, esclareça-se que a
Autuada [ RUMO MULTIMODAL ] integra um grupo de empresa, as quais possuem
participações acionárias majoritárias entre si, sendo que nela, a Autuada, se
concentram todas as operações financeiras das outras sociedades [ RUMO
LOGÍSTICA e a TEAÇU ]. (...)
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
9
As operações acima constatadas pela Auditoria Fiscal não se caracterizam como
“mútuo” porque se tratam de mero gerenciamento centralizador de “contas a
pagar e a receber”, na forma de um contrato de “conta-corrente”, o qual: (...)
Em outras palavras, diversamente do contrato de “mútuo”, no qual o mutuante e
mutuário já são definidos desde o início da relação jurídica, enquanto não houver
a liquidação do contrato de conta-corrente, não existem as figuras de “credor” e
do “devedor”. As remessas, transferências existentes entre aquele que cede
determinado montante e aquele que recebe a respectiva quantia, ou vice-versa,
não se compensam, fundem-se num único montante, em prol do resultado do
grupo econômico no qual essas partes são apenas membros de um Leviatã, tal
como permitem os artigos 265, da Lei 6.404/1976 e 1097, 1099 e 1100 da Lei
10.406/2002).
Nas situações fiscalizadas pela Auditoria-Fiscal é nítida a combinação de esforços
e recursos da sociedade-controladora e suas controladas para a realização dos
respectivos objetos sociais para a preservação e otimização do grupo econômico.
Outra característica importante das transações realizadas pela Autuada e
constatadas pela Auditoria Fiscal é a indivisibilidade das remessas, que perdem a
sua existência autônoma de forma que o credor e o devedor serão definidos só no
encerramento do contrato de conta-corrente, de modo que tal característica
infirma a configuração do “mútuo” que se pretende tributar: (...)
Verifique-se o anexo laudo da consultoria “Porto Reis”, que corrobora o
entendimento sustentado na presente impugnação (Doc. 2).
Vemos, finalmente e, depois de tudo, que as movimentações efetuadas em
conjunto entre a Autuada [ sociedade-controladora RUMO MULTIMODAL ] e as
sociedades controladas [ RUMO LOGÍSTICA e a TEAÇU ] não caracteriza “mútuo”
mas, sim, operações de “conta-corrente” para melhor administração financeira,
centralizando-se os pagamentos e recebimento realizados pelo grupo econômico
em um caixa único gerenciado pela sociedade-controladora, evento que não é
previsto como hipótese de incidência do IOF.
VI. DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE MULTA
Ainda que se entenda pela manutenção das autuações em análise, o que se alega
a título argumentativo, é certo que os juros calculados com base na taxa SELIC não
poderão ser exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de
previsão legal. (...)
Ante o exposto, caso não sejam acolhidos os demais argumentos aduzidos na
presente Impugnação, o que se admite apenas a título argumentativo, é medida
que se impõe o cancelamento dos juros de mora, calculados com base na taxa
SELIC, sobre a multa de ofício lançada no auto de infração originário do presente
processo administrativo.
VII. DO PERCENTUAL CONFISCATÓRIO DA MULTA
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
10
Inobstante a ilegalidade da incidência do tributo sobre operações de
“contacorrente” e dos juros sobre a multa, verifique-se que a multa aplicada ao
caso concreto, no percentual de 75%, é desmedida com efeito manifestamente
confiscatório.
Deveras, inexiste polêmica a respeito, haja vista que a Constituição Federal de
1934 já prescrevia que “as multas de mora, por falta de pagamento de impostos
ou taxas lançadas não poderão exceder de dez por cento sobre a importância em
débito” (artigo 184, parágrafo único). (...)
Vemos, finalizando e, depois de tudo, que fica claro que a arrecadação está
limitada aos direitos fundamentais e não pode destruir esse limite, pois dele
depende a sobrevivência do próprio Estado; a pretensão recursal, no caso
concreto, conspurca os limites de sufocamento do contribuinte, asfixiando o seu
mínimo existencial6 (artigo 7o, da Constituição da República), rompendo-se a
estrutura que sustenta o Estado de Direito: “este engenhoso sistema de tortura
tem em vista uma só coisa: permitir que sobre o corpo do gigante a vermina duma
parasitalha infinita engorde em dolce far niente, como o carrapato engorda no
couro do boi pesteado. Vermina ininteligente! Consultasse ela os carrapatos e
receberia deles um conselho salutar: é perigoso levar a sucção a grau extremo;
morre o boi e com ele a parasitalha”7.
VIII. DOS PEDIDOS
Em face do quanto exposto, a Autuada pede que seja recebida, processada e
acolhida a presente impugnação para anular a presente autuação, considerando a
decadência para constituir os créditos tributários ou que seja julgado
improcedente o auto de infração, declarando-se indevida a exigência do
IOFCrédito, porque não há subsunção das operações fiscalizadas com a hipótese
de incidência do imposto, acatando-se a jurisprudência citada, que deve ser
mantida estável, íntegra e coerente (artigo 927, inciso V, combinado com o artigo
15, da Lei 13.105/2015)8.
Subsidiariamente, caso seja mantida a autuação fiscal, pede-se que sejam
excluídos os juros incidentes sobre a multa de ofício e que esta seja reduzida ao
percentual de 20%, ante a vedação do confisco.
Alternativamente, requer-se o sobrestamento do andamento deste processo
administrativo em face da prejudicialidade do julgamento dos Recursos
Extraordinários 590.186, 882.461 e 736.090 pelo Supremo Tribunal Federal (artigo
62, parágrafo 2, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais), que afetou em tema de “repercussão geral” a “incidência de IOF em
contratos de mútuo que não participam instituições financeiras” [ Tema 104 ], os
“limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação
constitucional ao efeito confiscatório” [ Tema 816 ] e os “limites da multa fiscal
qualificada em razão de sonegação fiscal, fraude ou conluio, tendo em vista a
vedação constitucional ao efeito confiscatório" [ Tema 863 ], evitandose a
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
11
realização de atos e custos que se mostrarão inúteis, à mercê do que for decidido
pelo Supremo Tribunal.
Protesta-se pela produção de todos os meios de prova juridicamente admitidos,
notadamente pela posterior juntada de novos documentos, caso se faça
necessária. (...)
No seu recurso voluntário o contribuinte devolve toda a matéria de impugnação,
aduzindo a existência de uma inconstitucionalidade em relação à sujeição passiva, que não seria
viável dada ampliação do conceito de operação de crédito para abarcar pessoas jurídicas não
financeiras. Argui que as operações constituem um contrato de conta-corrente, e não operações
de mútuo, assemelhando-se mais ao mandato.
Aduz ter ocorrido cerceamento de defesa por violação ao princípio o devido
processo legal, uma vez que nem todos os argumentos da recorrente teriam sido enfrentados pelo
acórdão da DRJ. Suscita a ocorrência de decadência, haja vista que, segundo o contribuinte, o
prazo decadencial de 5 anos não teria sido observado no caso concreto.
Por fim requer pela declaração de ilegalidade da cobrança de juros sobre a parcela
relativa à multa isolada e aponta para o seu percentual que, segundo o contribuinte, seria
confiscatório.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de afronta ao devido processo legal.
O contribuinte recorrente argui ter ocorrido o cerceamento de defesa no caso
concreto, uma vez que alguns dos seus argumentos não teriam sido enfrentados pelo julgador de
primeira instância. Não assiste razão ao contribuinte.
O julgador está adstrito ao enfrentamento de todos os elementos que sejam
suficiente para a formação do seu entendimento e julgamento da questão. Nem todos os
argumentos de defesa devem, obrigatoriamente, ser enfrentados, desde que aqueles que
enfrentados tenham sido sejam não possam ser refutados pelos demais não apreciados.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
12
Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no AgRg no AREsp
462.735/MG, j assentou a seguinte conclusão:
“De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior
Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as
questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os
fundamentos que embasam a decisão”.
Essa realidade não foi alterada pela referida Corte Superior com a entrada em vigor
do Novo Código de Processo Civil, Lei no 13.105/2015, cuja reafirmação aponta que:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
Portanto, não pode prosperar a alegação do recorrente, de que sejam abordados
nos votos condutores dos acórdãos, cada uma das alegações articuladas na defesa, sob penas de
quebra do devido processo legal.
2.2 Preliminar de mérito – decadência.
O contribuinte reputa a decadência como ocorrida no caso concreto, haja vista que,
segundo o mesmo, o prazo de 5 anos para a constituição do crédito tributário em voga teria se
escoado antes do lançamento tributário.
No caso, para melhor compreensão, os fatos geradores da autuação ocorreram
entre 31/01/2011 e 30/06/2011, nos termos do auto de infração, ao ponto em que esse encontra-
se datado de 12/12/2016.
Pois bem. No caso cumpre o destaque que se tratam de operações que não foram
declaradas pelo contribuinte, nem para as quais tenha ocorrido algum pagamento de tributo ainda
que parcial. Nesse sentido, a atração do artigo 150 do CTN fica prejudicada, uma vez que a
aplicação do mesmo demanda a existência de recolhimento antecipado.
Assim, ao caso concreto socorre o artigo 173 do CTN que, nas suas disposições,
estabelece o termo inicial da decadência o primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o
lançamento poderia ter ocorrido. Esse primeiro dia foi o dia 1o de janeiro de 2012, do qual os
cinco anos devem ser computados, o que comprova que a data limite para o lançamento
tributário, levando-se em consideração o fato gerador mais antigo (31/01/2011), era o dia
31/12/2016.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
13
Tendo ocorrido a lavratura do auto de infração, assim como a sua ciência pelo
interessado no dia 12/12/2016, fato incontroverso dos autos, verifica-se que o ato de lançamento
obedeceu ao quanto estabelecido pelo artigo 173 do CTN, na medida em que todos os fatos
geradores do exercício de 2011 tiveram o prazo decadencial subjacente iniciado no mesmo dia 1o
de janeiro de 2012, e encerrado em 31/12/2016, data posterior ao lançamento tributário em voga.
Rejeito a preliminar de decadência.
2.3 Inconstitucionalidade do Artigo 13 da lei 9.779/99.
O contribuinte recorrente tece argumentos sobre a inconstitucionalidade do
alargamento de base de incidência de IOF que teria sido carregado pelo artigo 13 da Lei 9.779/99.
Aduz que apenas as operações realizadas por instituições financeiras seriam comportadas pelo
esquadro constitucional do IPI.
Sobre esse aspecto, cujo viés da análise esbarra necessariamente na verificação da
constitucionalidade de ato normativo, o C. CARF não detém competência para processar e julgar
os processos administrativos sob esse viés de (in)constitucionalidade de normas. A Súmula CARF
no 2 é expressa:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Os Conselheiros do CARF estão vinculados à aplicação das Súmulas CARF, portanto
deixo de conhecer a arguição de inconstitucionalidade da multa isolada, atraindo a aplicação da
Súmula CARF no 2 ao caso concreto.
De toda sorte, sobre a questão o E. STF já teve oportunidade de se manifestar,
inclusive pela sistemática de Repercussão Geral, no Tema no 104, quando decidiu pela
constitucionalidade justamente desse artigo 13, da Lei 9.779/99;
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART.
13 DA LEI 9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO.
INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I –
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal, ou
no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel. Min.
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020). II – O mútuo de recursos financeiros
de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se insere no tipo “operações de crédito”,
sobre o qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se
trata de negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e
sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes. III – Fixação
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
14
de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas
por instituições financeiras”. IV – Recurso Extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 590186, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-10-
2023 PUBLIC 17-10-2023)
Nesse ponto, não conheço da alegação de inconstitucionalidade, ao ponto em que a
aplicação do Tema no 104 do E. STF seria impositiva à análise do caso dada a vinculação dos
Conselheiros do C. CARF aos precedentes qualificados.
2.3 Multa confiscatória.
Argui o contribuinte recorrente que a multa isolada de 75% assume característica
confiscatória, e que, por tal motivo ensejaria inconstitucionalidade à sua imputação. Sobre esse
aspecto, cujo viés da análise esbarra necessariamente na verificação da constitucionalidade de ato
normativo, o C. CARF não detém competência para processar e julgar os processos administrativos
sob esse viés de (in)constitucionalidade de normas. A Súmula CARF no 2 é expressa:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Os Conselheiros do CARF estão vinculados à aplicação das Súmulas CARF, portanto
deixo de conhecer a arguição de inconstitucionalidade da multa isolada, atraindo a aplicação da
Súmula CARF no 2 ao caso concreto.
3. Contrato de conta-corrente intercompany.
Conforme se depreende do relatório, a questão central a ser analisada está na
caracterização, ou não, das operações financeiras realizadas entre o contribuinte recorrente e suas
empresas controladas/coligadas como contratos de mútuo ou contratos de conta-corrente para
fins de incidência do IOF.
A Fiscalização classificou a operação de conta-corrente, realizada entre empresas do
mesmo grupo econômico e sem contrato formal, como sendo um contrato de mútuo, haja vista
que valores teriam sido disponibilizados a outras pessoas jurídicas para posterior acerto de contas
periódico.
No caso dos autos, as operações financeiras entre a controlada e sua controladora
foram realizadas no contexto de uma conta-corrente que centralizava e administrava os recursos
financeiros do grupo econômico na empresa recorrente. Não há evidências de que tenha havido
uma obrigação unilateral de devolução por parte da empresa autuada, característica do mútuo.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
15
Segundo preceitua o art. 586 do Código Civil, o mútuo se caracteriza como um
empréstimo de coisas fungíveis, com a obrigação do mutuário de devolver ao mutuante o que dele
recebeu, em coisa de mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Assim, a essência do mútuo está na entrega de um valor presente em troca da
devolução futura, com posições pré-definidas de credor e devedor. No caso em voga, não há
elementos que demonstrem a intenção de disfarçar operações de crédito por meio da conta-
corrente. Não há indícios sequer de remuneração (cobrança de juros) parte a parte, ainda que
esse possa não ser elemento essencial para a caracterização efetiva.
Pelo contrário, os registros contábeis indicam um fluxo contínuo e recíproco de
recursos, típico de uma administração centralizada de caixa, que é um contrato distinto do de
mútuo. Essa diferença decorre, seja pelo fato de não haver uma credor e devedor no ato da sua
implementação, seja diante da existência da assunção de obrigações pela centralizadora que se
amoldam mais ao contrato de mandato, uma vez que a mesma recebe recursos das
coligadas/controladas com orientações para quitar obrigações específicas delas mesmas.
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para,
em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.
A prática de gestão centralizada de recursos financeiros por empresas do mesmo
grupo é uma realidade econômica reconhecida e permite a otimização de recursos, a redução de
custos operacionais e uma maior eficiência na administração financeira. Essa prática, por si só, não
configura um mútuo ou qualquer operação de crédito sujeita ao IOF.
Por outro lado, no presente caso, não há elementos que demonstrem a intenção de
disfarçar operações de crédito por meio da conta-corrente. Pelo contrário, os registros contábeis
indicam um fluxo contínuo e recíproco de recursos, típico de uma administração centralizada de
caixa, sem limites definidos.
Nesse sentido, o art. 13 da Lei no 9.779/99 estabelece que o IOF incide sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, o que não permite a extensão dessa tributação a contratos de
conta-corrente, que possuem natureza jurídica distinta.
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
16
Nessa linha de raciocínio, concordo com o voto vencido da Conselheira Relatora
Vanessa Marini Cecconello, Relatora do voto vencido no acórdão no 9303005.582 da 3a Turma da
CSRF, ao estabelecer que admitir a aplicação do IOF a contratos de conta-corrente seria utilizar
uma interpretação extensiva ou analógica da norma tributária, prática vedada pelo art. 108, §1o,
do Código Tributário Nacional.
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia; [...]
§ 1o O emprêgo da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
Os elementos distintivos que existem entre as modalidades contratuais do conta-
corrente e do mútuo, sendo esse último um contrato formal, sugere a impossibilidade de
identidade entre tais institutos legais.
Por esse motivo, dou entendo que as operações realizadas entre o contribuinte
recorrente e suas coligadas/controladas não configuram contratos de mútuo, mas contratos de
conta-corrente, os quais não estão sujeitos à incidência do IOF nos termos do art. 13 da Lei no
9.779/99.
4. Correção da multa de ofício de 75%.
Já em relação à suposta impossibilidade de correção da multa de ofício pela SELIC,
cumpre esclarecer que o artigo 113 do CTN, cumulado com o artigo 161 do mesmo diploma legal,
deixa evidente que há possibilidade de incidência de mora sobre a multa isolada e correção pela
SELIC, uma vez que essas integram o conceito de crédito tributário, mais amplo que é do que
tributo.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual fôr o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
17
No mesmo sentido esse C. CARF já se manifestou por diversas vezes, a saber, como
exemplo:
Numero do processo: 10980.726251/2011-46
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Nov 07 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Fri Dec 15 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006,
2007, 2008 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária
principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos
à taxa Selic.
Numero da decisão: 9101-003.172
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Daniele Souto Rodrigues Amadio (relatora), Cristiane Silva Costa, Luís
Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra, que lhe deram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Adriana Gomes Rego. (assinado
digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente em Exercício e Redatora
Designada (assinado digitalmente) Daniele Souto Rodrigues Amadio - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rêgo,
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Flávio
Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo
Guerra. Ausente, justificadamente, o conselheiro Carlos Alberto Freitas Barreto.
Nome do relator: DANIELE SOUTO RODRIGUES AMADIO
Nesse sentido, não conheço do pedido de inconstitucionalidade do artigo 13, da Lei
9.779/99 e rejeito as preliminares de quebra de devido processo legal e decadência, para no
mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o lançamento tributário por não
se tratar de operação de mútuo, mas de conta-corrente intercompany.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
18
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda, redator designado.
Conforme registrou em sua declaração de voto, o relator entendeu, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o lançamento tributário por não se tratar de
operação de mútuo, mas de conta-corrente intercompany. Em seu entendimento, as operações
realizadas entre o contribuinte recorrente e suas coligadas/controladas não configuram contratos
de mútuo, mas contratos de conta-corrente, os quais não estão sujeitos à incidência do IOF nos
termos do art. 13 da Lei no 9.779/99.
Para embasar sua argumentação concordou com a Conselheira Relatora Vanessa
Marini Cecconello, Relatora do voto vencido no acórdão no 9303005.582 da 3a Turma da CSRF,
processo 11080.015070/2008 00, ao estabelecer que admitir a aplicação do IOF a contratos de
conta-corrente seria utilizar uma interpretação extensiva ou analógica da norma tributária, prática
vedada pelo art. 108, §1o, do Código Tributário Nacional.
Com a devida vênia divirjo do relator. No âmbito do processo 11080.015070/2008
00, ficou registrado o voto vencedor do conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, o qual
transcreve-se excerto:
A legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF sobre
operações de mútuos entre pessoas jurídicas, assim dispõe:
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitamse à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considerase ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data
da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.” -
Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
“Art. 2o O IOF incide sobre:
I operações de crédito realizadas:
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
19
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art.
1o);(...); c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13).
Art.7oA base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
§ 13.Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis
ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou
jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.”
Ora, os dispositivos legais citados e transcritos determinam a cobrança do IOF
sobre operações de créditos correspondentes a mútuos de recursos financeiros,
como no presente caso.
Ao contrário do entendimento da autuada (interessada), para caracterizar o
mútuo não é necessário a realização de contrato escrito nem a cobrança de juros
sobre a quantia cedida e/ ou disponibilizada, basta a transferência de recursos a
outra pessoa jurídica.
Também, ao contrário do seu entendimento, esposado nas Contrarrazões, o
crédito tributário foi lançado e exigido nos termos do § 2o do art. 13 da Lei no
9.779, de 1999, ou seja, de quem concedeu o crédito, no presente caso, a
controlada.
Configura mútuo financeiro qualquer operação que importe na transferência de
recursos financeiros de uma pessoa jurídica para outra, sejam estes recursos
transferidos diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em espécie,
e/ ou mediante depósitos bancários, com saque pelo mutuário, ou, ainda,
indiretamente como a transferência de recebíveis e/ ou de valores mobiliários,
com resgate ou venda pelo mutuário que fica com os valores à sua disposição.
No presente caso, ficou demonstrado, mediante documentos contábeis e
bancários, que a autuada (interessada) transferiu recursos financeiros para a
empresa controladora. Todas as operações foram escrituradas em sua
contabilidade.
O Parecer Normativo CST no 23, de 1983, já se manifestara sobre a caracterização
de operações de mutuo assim dispondo:
“2.1 – Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato
escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
20
corrente, qualquer feito que configurar capital posto à disposição de outra
sociedade sem remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela
estipulada na lei, constitui fundamento para aplicação da norma legal.”
Corroborando esse entendimento, foi editado o Ato Declaratório no 30, de
24/03/1999, que assim declara:
“Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica”
Também o Ato Declaratório SRF no 07, de 22/01/1999, esclareceu que se incluem
na incidência do IOF sobre operações de mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas, prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, aquelas sem
prazo de vencimento definido e realizadas por meio de conta corrente.
A título de esclarecimento, cabe citar e transcrever o entendimento do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes sobre esta mesma matéria, nos termos da
ementa do Acórdão no 20402.386, de 26/04/2007, conforme segue:
“IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. INCIDÊNCIA DO IOF. As operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre quaisquer pessoas
jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física sujeitamse à incidência
do IOF, ainda que o concedente do crédito não seja instituição financeira nem
entidade a ela equiparada. Recurso Negado.” Neste mesmo sentido assim decidiu
o STJ no RESP no 1.239.101/RJ, cuja ementa transcrevo abaixo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. (Destaquei)2. Recurso especial
não provido.
Dessa forma, demonstrado que a autuada (interessada) realizou operações de
créditos que, para todos os efeitos, se enquadram como empréstimos efetuados a
outra pessoa jurídica de seu grupo empresarial, tais operações sujeitamse ao IOF,
nos termos diploma legais citados e transcritos anteriormente.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Da argumentação do voto vencedor, que incluiu jurisprudência administrativa e de
tribunais, restou claro que configura mútuo financeiro qualquer operação que importe na
transferência de recursos financeiros de uma pessoa jurídica para outra, sejam estes recursos
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.551 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720235/2016-71
21
transferidos diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em espécie, e/ ou mediante
depósitos bancários, com saque pelo mutuário. Não tem relevância a forma pela qual o
empréstimo se exteriorize; contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples
lançamento em conta corrente, qualquer feito que configurar capital posto à disposição de outra
sociedade sem remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela estipulada na lei,
constitui fundamento para aplicação da norma legal.
Diante do exposto, voto para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda

Fl. 835
DF CARF MF
Original